Tribunal: TJDFT
Processo: 0738612-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738612-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO RODRIGUES BEZERRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO RODRIGUES BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que, ao receber a petição inicial, concedeu liminar de busca e apreensão do veículo Fiat Mobi Easy 1.0 Fire Flex, cor branca, ano/modelo 2017/2018, chassi 9BD341A4XJY517802, placa FUX8114, RENAVAM 001137968904, com fundamento na comprovação da mora do devedor fiduciante. Eis a íntegra da decisão agravada (ID 240254306): “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova da mora do devedor, com os documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do(a) Autor(a), na pessoa de um dos seus fiéis depositários indicados nos autos, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Junto com veículo e as chaves, deverão ser entregues ao Oficial de Justiça o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o Documento Único de Transferência (DUT). A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos do(a) autor(a) (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Caso resulte infrutífera a diligência ora determinada, certifique o oficial de justiça se a parte requerida reside no endereço constante do mandado. Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, caso em que deverá apresentar nova petição inicial, acompanhada de planilha atualizada do débito, bem como a via circulável do título executivo, se for o caso, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Autorizo desde já o cumprimento das diligências em sigilo, a fim de potencializar o êxito da medida. Caso a parte autora comprove por meio de fotos a localização do veículo, autorizo o cumprimento prioritário do mandado, ficando desde já indeferido o cumprimento urgente e em regime de plantão, já que tal hipótese deve ser destinada exclusivamente às hipóteses em que se comprove risco de perecimento de direitos ligados à vida e à integridade física de pessoas. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem e, após, CITE o réu, no endereço indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial, nos termos dos artigos 846 caput, e 846, § 2° do CPC e seguintes e 212, §§ 1o e 2o do CPC. Encaminhe-se o presente mandado, o qual deverá conter as seguintes advertências: 1- O(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem, nos termos do art. 4o do DL n.o 911/69. 4-A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. 5- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 6- O prazo para apresentar defesa, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 7- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o que disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 8- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no andar térreo deste Fórum. Outrossim, fica o (a) Requerente advertido de que o veículo não poderá sair do DF durante o prazo para pagamento da integralidade da dívida sem prévia comunicação deste Juízo, a fim de possibilitar eventual restituição do bem.” O agravante afirma que a decisão agravada estaria eivada de nulidades e requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão do bem, com a consequente restituição do veículo apreendido, até o julgamento final do recurso. Sustenta vícios insanáveis na notificação extrajudicial utilizada para comprovar a mora. Alega que o documento apresentado indica contrato diverso daquele que fundamenta a ação de busca e apreensão. Afirma que, enquanto a notificação faz referência ao contrato n.o “20038741464”, o contrato juntado aos autos possui o n.o “11093127/00615076912”. Destaca, também, divergências entre as datas de emissão do contrato e de vencimento da 18a parcela supostamente inadimplida, além de inconsistências formais. Argumenta, ainda, que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “Ausente”, não tendo sido efetivamente recebida pelo agravante. Afirma que o simples encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço contratual não constitui em mora o devedor quando o aviso de recebimento retorna com a informação que o destinatário estava ausente. Traz jurisprudência que entende amparar-lhe o direito. Sustenta que a ausência de constituição válida em mora configura descumprimento do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 e da Súmula 72 do STJ, segundo a qual “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Aduz, também, ofensa aos arts. 4o, III, e 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor e ao art. 422 do Código Civil, por violação aos deveres de boa-fé objetiva e transparência. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido de busca e apreensão. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, os documentos que instruem os autos do recurso e os que foram apresentados pela parte após regular intimação são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as despesas processuais no presente momento, em razão do recebimento de valores inferiores a 5 salários mínimos por mês. Tendo em vista que o salário mínimo vigente corresponde a R$1.518,00, o patamar de cinco salários mínimos adotado como referência pela Defensoria Pública equivale a R$ 7.590,00. Assim, a renda demonstrada situa-se abaixo desse limite e inexiste elementos outros a indicar que não faria jus a benesse em tela. Com base nos elementos apontados, DEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pelo agravante THIAGO RODRIGUES BEZERRA. Passo à análise do pedido liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em análise sumária, própria da fase liminar, os elementos dos autos evidenciam a presença da probabilidade do direito, diante da divergência apontada entre os números dos contratos constantes na notificação extrajudicial e no instrumento contratual juntado pela parte autora na ação de origem. Como destacado nas razões recursais, “na notificação de ID 239979514 – pág. 03, a parte autora exige o pagamento de suposta parcela vencida referente ao contrato n.o ‘20038741464’. No entanto, contraditoriamente, a mesma parte junta aos autos o contrato de financiamento de n.o 11093127/00615076912 (ID 239979513)”. (IDs 76100813 e 76100814). Essa inconsistência pode afastar a constituição válida em mora e comprometer a regularidade do ajuizamento da ação de busca e apreensão, o que revela a plausibilidade do direito invocado. Sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DE NÚMERO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária em garantia, a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação. 2. O número constante da notificação enviada para endereço do devedor não guarda correspondência com a cédula de crédito supostamente inadimplida. Por conseguinte, não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora. 3. Impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito se, facultada oportunidade, a parte autora não emenda a inicial para comprovar a regular constituição em mora do devedor. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1938185, 0704732-44.2024.8.07.0010, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) O perigo de dano também se evidencia diante da apreensão do veículo e possibilidade de subsequente alienação antes do julgamento final do agravo (ID 76100815). Entretanto, não se mostra adequada, neste momento processual, a restituição imediata do bem ao agravante, porquanto tal medida importaria em esvaziamento da decisão agravada antes da oitiva do contraditório da parte autora. A suspensão da eficácia da decisão, com devolução imediata do bem, demandaria a análise exauriente do mérito, o que não é compatível com a cognição sumária própria desta fase. Isso posto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para determinar que a parte agravada se abstenha de promover a alienação ou qualquer outro ato de disposição do veículo automotor objeto da ação de busca e apreensão, até o julgamento definitivo do presente recurso, mantendo, por ora, a apreensão já efetivada, a fim de assegurar a oitiva do contraditório. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator